Tribunal: TJSP
Processo: 2194364-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução. Penhora de direitos sobre imóvel da avalista. Determinação de depósito pela terceira interessada de valores a que faz jus a executada nos autos de rescisão contratual motivada. Decisão reformada. Necessidade de aferição do valor a ser restituído para a coexecutada. Recurso provido, com determinações.